Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. ALIENAÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO ATO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPRA E VENDA MERCANTIL. MERCADORIAS ENTREGUES. ATO DE RECEBIMENTO REGULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Conquanto a aquisição de mercadorias tenha ocorrido após alienação da empresa por seu representante legal, este ainda responde pelas dívidas posteriormente contraídas, eis que ausente a alteração na titularidade da empresa, perante a Junta Comercial e nos moldes do art. 1.144 do Código Civil.
2 – Nestas condições, o terceiro não detém os meios para previamente ser informado acerca da alteração da titularidade da empresa, de modo que o fornecimento de mercadorias e sua entrega para aqueles que se apresentam como prepostos se deu de boa-fé, sendo devido o correspondente pagamento.
3 – A fixação dos honorários advocatícios por equidade é norma de caráter excepcional, e ainda que se considere ‘muito baixo’ o valor da causa, o montante condenatório correspondente a exata pretensão autoral ou proveito econômico perseguido, a atrair a regra geral inscrita no §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil como critério para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Mostra-se exorbitante a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, pelo critério da equidade, em montante equivalente a 72% do próprio crédito e do valor da causa, a impor sua redução.
4 – Dado parcial provimento ao recurso.